Tribunal: TJDFT
Processo: 0719065-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719065-67.2020.8.07.0001 RECORRENTE: HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA RECORRIDO: TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, LAERTE ROSA DE QUEIROZ JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVA DE PODERES A OUTRO ADVOGADO. CRÉDITO AUSENTE DE LIQUIDEZ E CERTEZA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Se os embargos de declaração opostos pelo apelante contra a sentença foram devidamente analisados e julgados pelo magistrado, não há cogitar de nulidade. 2. O fato de ter havido o substabelecimento sem reserva de poderes no curso do processo não retira do causídico o direito à remuneração de eventual verba sucumbencial da parte adversa. Nesse caso, a controvérsia acerca do percentual de honorários que caberá a cada profissional deve ser discutida em ação que seja assegurado o contraditório e ampla defesa, inviabilizando o processamento pela via executiva. 3. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 25-A, inciso II da Lei 11.697/2008; 61, 502, 508, 957, caput, 926, caput, todos do Código de Processo Civil, defendendo a possibilidade de julgamento de ação incidente de arbitramento de honorários pelo Juizo da execução. Aponta a ofensa à coisa julgada e à autoridade da decisão proferida em conflito de competência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010